Tribunal: TCU
Processo: 006.139/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11283/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.139/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurea Fatima de Souza Santos (XXX.828.527-XX); Celia de Souza Santos (XXX.587.727-XX); Deise Dias Soares (XXX.399.117-XX); Edir Santos Ribeiro (XXX.868.777-XX); Enilda Santos Muzitano (XXX.907.807-XX); Leila Regina Baral Siqueira (XXX.304.117-XX); Leila Santos Pinheiro (XXX.579.407-XX); Lidia Pacheco Paiva de Sousa (XXX.905.637-XX); Maria Paula Dias Carlos (XXX.559.997-XX); Maria do Carmo Baral Machado (XXX.252.067-XX); Selma de Souza Santos (XXX.828.447-XX); Silvia Rosas de Aguiar (XXX.545.531-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.